Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719020-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OLIVIO JOSE GUERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida em fase de cumprimento provisório da sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que rejeitou as teses impugnadas pelo agravante. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 36307917, foi determinado ao agravante comprovasse a realização do pagamento na data constante da guia ou efetuasse o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o qual transcorreu in albis. Desse modo, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora